Tribunal: CARF
Processo: 11128.001473/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2004, 18/01/2004, 23/01/2004, 24/01/2004, 27/01/2004, 29/01/2004, 04/02/2004, 05/02/2004, 10/02/2004, 11/04/2004
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966.
LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL INCORRETA DA INFRAÇÃO. LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de lançamento anulado em decorrência de vício formal, consistente na incorreta fundamentação legal da infração, cabe um novo lançamento com a fundamentação legal correta.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. PRAZO DISPOSTO NO ART. 173, II, DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos tributários ou aduaneiros extingue-se após cinco anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado, a teor do art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2004, 18/01/2004, 23/01/2004, 24/01/2004, 27/01/2004, 29/01/2004, 04/02/2004, 05/02/2004, 10/02/2004, 11/04/2004
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/2004, 18/01/2004, 23/01/2004, 24/01/2004, 27/01/2004, 29/01/2004, 04/02/2004, 05/02/2004, 10/02/2004, 11/04/2004
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001473/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.951 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2004, 18/01/2004, 23/01/2004, 24/01/2004,
27/01/2004, 29/01/2004, 04/02/2004, 05/02/2004, 10/02/2004, 11/04/2004
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA
EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior
- Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do
prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória
(art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da
multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18
de novembro de 1966.
LANÇAMENTO.
VÍCIO
FORMAL.
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
INCORRETA
DA
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO.
POSSIBILIDADE.
Tratando-se de lançamento anulado em decorrência de vício formal,
consistente na incorreta fundamentação legal da infração, cabe um novo
lançamento com a fundamentação legal correta.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
PRAZO DISPOSTO NO ART. 173, II, DO CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir seus créditos tributários ou
aduaneiros extingue-se após cinco anos contados da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado, a teor do art. 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001473/2010-94
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

Data do fato gerador: 01/01/2004, 18/01/2004, 23/01/2004, 24/01/2004,
27/01/2004, 29/01/2004, 04/02/2004, 05/02/2004, 10/02/2004, 11/04/2004
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/2004, 18/01/2004, 23/01/2004, 24/01/2004,
27/01/2004, 29/01/2004, 04/02/2004, 05/02/2004, 10/02/2004, 11/04/2004
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e decadência da autuação, e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 02/03/2010, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo-SP, juntado às fls. 163--174:
O presente Auto de Infração, no valor de R$ 50.000,00, foi lavrado em face do
descumprimento da obrigação acessória de prestar as informações dos dados de
embarque de mercadorias para exportação, no Siscomex, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Às fls. 19/20, foi juntada planilha, segundo a qual foi apurada a existência de 18
navios/viagens, cujos dados de 46 embarques foram registrados fora do prazo de 07 dias
estipulado pela RFB, cujas cargas estão amparadas nas Declarações de Despacho de
Exportação – DDE ali discriminadas. Foram também especificados os nomes dos
navios, as respectivas datas dos embarques e dos registros das informações, extraídos de
consultas ao sistema Siscomex.
Em decorrência desses fatos, já havia sido lavrado anteriormente Auto de Infração,
objeto do processo administrativo no 11128.010050/2008-41. Submetido a julgamento
pela Delegacia de Julgamento de São Paulo, o lançamento foi declarado improcedente,
nos termos do Acórdão no 17-36.240, da 2a Turma da DRJ/SP2, por incorreta tipificação
do ilícito como “embaraço à fiscalização”. Nos termos do citado Acórdão, as infrações
cometidas a partir de 31/12/2003 não deveriam mais ser enquadradas na alínea “c” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, haja vista disposição mais específica
prevista na alínea “e” do mesmo dispositivo. Referido entendimento tomou por base a
Solução de Consulta Cosit no 08/2008.
A presente autuação, fundada na previsão contida no artigo 173, inciso II, do Código
Tributário Nacional, exige multa da autuada, agora lastreada na alínea “e” do art. 107,
IV, do Decreto-Lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00, relativamente a 10
navios/viagens discriminados na planilha de fls. 19/20, em que os embarques ocorreram
a partir de 01/01/2004, nos quais os respectivos dados de embarque foram registrados
fora do prazo de 07 dias estipulado pela RFB.
Cientificada do lançamento em 30/03/2010 (fl. 115), a interessada apresentou
impugnação, em 29/04/2010, juntada às fls. 119 e seguintes, alegando em síntese que:
a) ocorreu a decadência do direito de exigir o crédito tributário, posto que decorridos
mais de cinco anos a contar da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139 do
Decreto-Lei no 37/66;
b) a impugnante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, posto que
agente marítimo não se confunde com transportador marítimo estrangeiro. É apenas
mandatário comercial. Cita Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR)
e julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ);
c) também não pode a Receita Federal alegar solidariedade entre agente marítimo e
proprietário do navio ou responsabilidade por força de termo de responsabilidade
firmado junto à Alfândega do Porto de Santos. O agente paga as obrigações tributárias
em nome do transportador e não em nome próprio. Cita contrato firmado entre a
interessada e o transportador;
d) a exigência do art. 37 da IN 28/98 não se trata de informação sobre a carga ou sobre o
veiculo ou sobre operação realizada pelo transportador, pois todas essas informações
foram prestadas às autoridades aduaneiras; todavia trata-se de informação sobre a
exportação, a qual o transportador não tem a obrigação legal de prestar;
e) o auto de infração ofende ao princípio da legalidade, pois não há qualquer menção na
lei que obrigue o embarcador em fornecer ao transportador o número da DDE antes ou
depois do embarque, em prazo determinado, como fere o princípio da razoabilidade a
que se sujeita a administração pública no trato com os administrados, pois há presente
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

obrigação impossível de ser cumprida pelo administrado, quando depende unicamente
da voluntariedade de terceiros;
f) considerando que as informações foram prestadas e que não houve qualquer prejuízo
pela demora na averbação, o auto de infração deve ser cancelado por falta de motivação;
g) ademais, com o advento da IN 800/07, a Receita Federal estipulou que as
informações do transportador marítimo às autoridades alfandegárias seriam prestadas
mediante o Sistema Mercante, e não fez qualquer menção de que para fins de registro de
data de embarque, deveria continuar utilizando o sistema Siscomex diretamente;
h) entende que a formalização da retificação foi apresentada na modalidade de denúncia
espontânea, não sendo assim considerado punível pela lei e pela jurisprudência;
i) em obediência ao princípio da razoabilidade, o caso deveria ser enquadrado no art. 76,
I, “j”, da Lei 10.833/03, como possibilita a segunda parte do art 45 da IN 800/2007,
sendo punido com uma simples advertência;
j) requer, ao final, seja declarada a nulidade da autuação em face das preliminares
suscitadas e, caso assim não seja, que seja julgada procedente a impugnação e extinto o
crédito tributário.
Todos os números de folhas citados neste acórdão são os atribuídos pelo “e-processo”.
É o relatório.
Mediante o supracitado acórdão, a DRJ julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 184-196, por meio do qual, em apertada síntese, (i) aduz que ocorreu a
extinção do crédito tributário em razão da decadência, pois, diferentemente do entendimento da
DRJ, o auto de infração anterior foi anulado em razão de erro material, e não em função de erro
formal, portanto, descabida a aplicação do art. 173, II, do Código Tributário Nacional – CTN e,
dessa forma, o direito de se exigir o crédito tributário mediante o lançamento está extinto, pois as
autoridades deveriam ter lavrado o auto em apreço em 05 (cinco) anos a contar da data da
infração, conforme arts. 138 e 139 do Decreto-Lei 37/66: (ii) afirma que o erro material do auto
de infração anterior não foi corrigido no auto de infração em questão, já que o auditor-fiscal
autuante insiste em atribuir a infração em tela à penalidade de embaraço à fiscalização,
permanecendo com vício material já apontado anteriormente no Acórdão 17-36.240; (iii) suscita
a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se trata de obrigação tributária acessória
atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não ao agente marítimo;
(iv) afirma que o cumprimento da obrigação em questão pelo transportador somente é possível se
o embarcador informar o número do DDE no Siscomex, e que a Receita Federal não cuidou de
viabilizar o meio para o transportador tomar conhecimento do número da Declaração do
Despacho de Exportação, restando ao transportador pleitear o número junto ao embarcador, que,
pode fornecer ou não, pois não há obrigação legal para este, de sorte que o auto ofende ao
princípio da legalidade, pois não há qualquer menção legal a obrigar o embarcador a prestar
fornecer ao transportador o número da DDE, como também ao princípio da razoabilidade, pois a
presente obrigação é impossível de ser cumprida, se terceiro não obrigado resolver não
colaborar; (v) alega que a exigência do art. 37 da IN SRF 28/94 não se trata de informação sobre
a carga ou sobre o veículo ou sobre operação realizada pelo transportador, pois todas essas
informações já foram prestadas às autoridades aduaneiras, trata-se de informação sobre a
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

exportação, a qual o transportador não possui obrigação legal de prestar; (vi) assevera que,
comprovado que as informações foram prestadas, e que a prestação, se tardia, não causou
qualquer embaraço à atividade fiscalizatória da Receita Federal, o presente auto deve ser
cancelado, por absoluta falta de motivação; e, por último, (vii) afirma que, ainda que fosse
considerada infração, no presente caso a suposta infração estaria acobertada pelo instituto da
denúncia espontânea, conforme art. 138 do Código Tributário Nacional.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se
trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador
estrangeiro e não ao agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, a qual representa o transportador estrangeiro no País.
O agente marítimo representa o transportador estrangeiro no País perante as
autoridades aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de documentos da
embarcação e da carga transportada, e tem o dever de prestar informações às autoridades
aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
A 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste Conselho
proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando sobre a
mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Preliminar – Decadência e erro formal no lançamento
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

A recorrente aduz que ocorreu a extinção do crédito tributário em razão da
decadência, pois, diferentemente do entendimento da DRJ, o auto de infração anterior foi
anulado em razão de erro material, e não em função de erro formal, portanto, descabida a
aplicação do art. 173, II, do Código Tributário Nacional – CTN e, dessa forma, o direito de se
exigir o crédito tributário mediante o lançamento está extinto, pois as autoridades deveriam ter
lavrado o auto em apreço em 05 (cinco) anos a contar da data da infração, conforme arts. 138 e
139 do Decreto-Lei 37/66.
Afirma ainda que o erro material do auto de infração anterior não foi corrigido no
auto de infração em questão, já que o auditor-fiscal autuante insiste em atribuir à infração em tela
à penalidade de embaraço à fiscalização, permanecendo com vício material já apontado
anteriormente no Acórdão 17-36.240.
Sem razão a recorrente.
Primeiro, cumpre assinalar que a autuação em comento, diferentemente da
alegação da recorrente, fora lavrada com base no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto
37/1966, conforme asseverado expressamente pela autoridade fiscal, à fl. 6: “A presente
autuação está lastreada na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com
redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/03”, e consoante a indicação do enquadramento
legal do auto de infração apresentado pela autoridade fiscal: “Art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03” (fl. 11).
Assim, não procede a alegação da recorrente no sentido de que o auditor-fiscal
autuante insiste em atribuir à infração em tela a penalidade de embaraço à fiscalização.
Também não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de que o auto
de infração anterior, processo 1128.010050/2008-41, fora anulado em face de erro material, uma
vez que fora anulado em razão de erro formal consistente na indicação equivocada do
fundamento legal da autuação. A autoridade fiscal fundamentou a autuação anterior com base no
art. 107, IV, “c” do Decreto 37/1966, em vez do art. 107, IV, “e” do mesmo Decreto 37/1966,
conforme o acórdão proferido pela DRJ, juntado às fls. 104-110, por meio do qual a autuação
anterior fora anulada.
Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka1 lecionam que a
ausência ou equívoco na fundamentação legal configura violação ao direito de defesa e causa de
nulidade no processo administrativo fiscal:
[A nulidade no processo administrativo fiscal] Só deve ser reconhecida
excepcionalmente, quando verificada: a) incompetência do servidor que lavrou
praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o despacho ou decisão; ou b) violação ao
direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa, como vício na
motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal do auto de
infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao esclarecimento dos fatos,
falta de apreciação de argumento de defesa do contribuinte. (destaque nosso em negrito)

1 PAULSEN, Leandro; ÁVILA, René Bergmann; SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito processual tributário: Processo
administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e da jurisprudência. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre:
Livraria do advogado, 2014, Não paginado.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martines López2 lecionam que erros na
formalização do ato consistem em erros formais, podem ser convalidados com a prática de um
novo ato, bem como, no caso de lançamento anulado em razão de erro formal, se aplica o prazo
decadencial disposto no art. 173, II, do CTN:
Para o ato de lançamento, por exemplo, o motivo é a ocorrência do fato gerador do
tributo ou da multa, enquanto a motivação é a demonstração, nos autos, pelo agente
fiscal, dos fundamentos fáticos e jurídicos de sua ocorrência. Os atos com vício de
motivo não podem ser convalidados, uma vez que tais vícios subsistiriam no novo ato.
Já os vícios de forma e formalização podem ser convalidados com a prática de
novo ato, sanando a ilegalidade desde que não cause cerceamento de direito de
defesa ao administrado.
(...)
Assim, se a invalidade do lançamento decorre de problemas nos pressupostos de
constituição do ato, ou seja na aplicação da regra matriz de incidência (direito material),
diz-se que o vício é material. Se a anulação decorre de vício de forma ou de
formalização do ato, o vício é formal e se aplica o artigo 173, inciso II, para reinício
da contagem do prazo decadencial. (destaque nosso em negrito)
De fato, o erro na indicação da fundamentação legal do lançamento consiste em
erro formal, ou seja, concernente à formalização do lançamento e, dessa forma, impõe-se a
decretação de nulidade, em razão de vício formal, e a lavratura de um novo lançamento, com a
indicação correta da fundamentação legal, no prazo decadencial disposto no art. 173, II, do CTN,
vale dizer, até 5 (cinco) anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o
lançamento anterior.
Este Conselho apreciou recentemente essa da matéria por meio do acórdão n.
2202-010-383, em sessão de 4 de outubro de 2023, prolatado pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento, conforme parte da ementa a seguir transcrita:
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
VÍCIO
FORMAL.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de ato administrativo anulado em decorrência de incorreta fundamentação
legal da infração cometida e da multa aplicada, o ato pode ser reemitido com inserção
da correta fundamentação legal.
(...)
Considerando que a recorrente teve ciência do lançamento sob exame no prazo de
até 5 (cinco) anos da decisão que decretou a nulidade do lançamento anterior, juntada às fls. 104-
110, não há que se falar em decadência do lançamento.
Logo, rejeito a alegação de decadência do lançamento.
Art. 37 da IN SRF 28/94 e alegação de falta de informação do DDE pelo embarcador
A recorrente alega que a exigência do art. 37 da IN SRF 28/94 não se trata de
informação sobre a carga ou sobre o veículo ou sobre operação realizada pelo transportador, pois

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado. 2.
ed. São Paulo: Dialética, 2004.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

todas essas informações já foram prestadas às autoridades aduaneiras, trata-se de informação
sobre a exportação, a qual o transportador não possui obrigação legal de prestar.
Sem razão a recorrente.
Cabe ao transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque
da mercadoria exportada, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque,
conforme expressamente disposto no aludido art. 37, § 2o, da IN SRF 28/94, in verbis:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.(Incluído
pela Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005) (destaque nosso)
Tal prazo se aplica de forma retroativa aos fatos geradores em questão, com base
na retroatividade benigna, disposta na alínea “b” do inciso II do art. 106 do Código Tributário
Nacional – CTN, conforme bem descrito no auto de infração pela autoridade aduaneira (fl. 8).
O registro a destempo de informações acerca dos dados de embarque da
mercadoria exportada, consoante o caso sob análise, sujeita o infrator à multa disposta no art.
107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e (...) (destaque nosso)
Assim sendo, correta a lavratura da autuação em face da recorrente, agência
marítima, representante do transportador, em razão da prestação extemporânea de informação
relativa aos dados de embarque de mercadoria exportada.
A recorrente afirma que o cumprimento da obrigação em questão pelo
transportador somente é possível se o embarcador informar o número do DDE no Siscomex, e
que a Receita Federal não cuidou de viabilizar o meio para o transportador tomar conhecimento
do número da Declaração do Despacho de Exportação, restando ao transportador pleitear o
número junto ao embarcador, que, pode fornecer ou não, pois não há obrigação legal para este,
de sorte que o auto ofende ao princípio da legalidade, pois não há qualquer menção legal a
obrigar o embarcador a prestar fornecer ao transportador o número da DDE, como também ao
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

princípio da razoabilidade, pois a presente obrigação é impossível de ser cumprida, se terceiro
não obrigado resolver não colaborar.
Ora, tais alegações não tem o condão de afastar a responsabilidade legal da
recorrente pela prestação de informações acerca dos dados de embarque de mercadoria
exportada.
Cabe à recorrente, agente marítimo, representante do transportador, portanto,
sujeita à multa em questão, conforme visto, tomar todas as providências necessárias para o
cumprimento dessa obrigação, de sorte que a mera alegação de dificuldade ou impossibilidade de
cumprir tal obrigação disposta na legislação, evidentemente, não exime a sua responsabilidade.
A aludida multa fora aplicada em estrita observância à disposição legal (art. 107,
inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03),
de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira.
Não houve violação ao princípio da legalidade e da razoabilidade, ao contrário,
houve cumprimento a esses princípios pela autoridade aduaneira, a qual corretamente constatou
infração à legislação tributária e aplicou a multa pertinente, já que sua atividade é vinculada e
obrigatória, por força do art. 142 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Alegação de inexistência de embaraço à fiscalização
A recorrente assevera que, comprovado que as informações foram prestadas, e que
a prestação, se tardia, não causou qualquer embaraço à atividade fiscalizatória da Receita
Federal, o presente auto deve ser cancelado, por absoluta falta de motivação.
Tais alegações não procedem, pois a responsabilidade da recorrente é objetiva,
bastando o descumprimento da obrigação, por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional
– CTN e do art. 94 do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcritos:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade da recorrente é objetiva, não lhe sendo cabível
arguir qualquer eximente. Vale dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

motivos que o levaram a descumprir a obrigação tributária ou aduaneira, ou dos efeitos do ato de
descumprimento da obrigação, se causou ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração, basta a identificação do agente ou
responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à norma quer
dispõe acerca da obrigação tributária ou aduaneira.
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.
Denúncia espontânea
A recorrente afirma que, ainda que fosse considerada infração, no presente caso a
suposta infração estaria acobertada pelo instituto da denúncia espontânea, conforme art. 138 do
Código Tributário Nacional.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08, Acórdão no 9303-010.200, Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran, sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.951 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.001473/2010-94

prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27, Acórdão no 3002-001.091, Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14, Acórdão no 3003-000.932,
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa, sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de
decadência da autuação, e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 240
DF CARF MF
Original